Tribunal: TJSP
Processo: 0500316-39.2014.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Tatuí. Extinção da execução por nulidade das CDAs exequendas, tendo em vista a ausência de fundamentação legal específica e por carência processual, ante a falta de medidas efetivas por mais de ano. Irresignação. Descabimento. Título executivo que, de fato, não indica o fundamento legal das exigências. Requisito legal não atendido. Inobservância do art.202 do CTN e do art.2o,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Tatuí. Extinção da execução por nulidade das CDAs exequendas, tendo em vista a ausência de fundamentação legal específica e por carência processual, ante a falta de medidas efetivas por mais de ano. Irresignação. Descabimento. Título executivo que, de fato, não indica o fundamento legal das exigências. Requisito legal não atendido. Inobservância do art.202 do CTN e do art.2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda da CDA, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.